Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-95.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E DA LC Nº 64/90. SÚMULA Nº
58 DO TSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.

1. O simples fato de o Candidato ter sofrido condenação, por órgão colegiado,
mesmo após sucessivos recursos, autoriza, por si só a caracterização de sua
inelegibilidade.

2. O Tribunal Superior já firmou entendimento, através da Súmula nº 58, de que"
Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar
a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a
extinção da pena imposta pela Justiça Comum."

3. O simples ajuizamento e processamento de Revisão Criminal, não tem a
capacidade, por si só, de afastar a causa de inelegibilidade aqui debatida,
Num. 44066815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53

isso porque, até o julgamento final da demanda, permanece hígido, o
comando condenatório analisado na tutela revisional.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06003163520206160122, Des. Rogério De
Assis, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/11/2020)

Com efeito, o pretenso candidato tem o ônus de zelar por sua situação jurídica e
de manejar os recursos e instrumentos jurídicos capazes de permitir o deferimento de seu registro
de candidatura em tempo hábil, o que não ocorreu no caso em apreço.
Anoto que inexiste, até o presente momento, notícia de que tenha havido, seja
nos autos de Revisão Criminal nº 0083947-91.2024.8.16.0000, seja no Agravo Interno nº
0089764-39.2024.8.16.0000, concessão de liminar ou atribuição de efeito suspensivo pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, sendo que o mero ajuizamento de revisão criminal não é suficiente
para afastar a incidência do art. 1º, I, alínea e, da Lei das Inelegibilidades no caso concreto.

Já com relação aos demais argumentos apresentados pelo recorrente, se tratam
todos de matéria unicamente criminal, que deve ser analisada pelo Juízo competente e não em
sede de registro de candidatura por esta Justiça Especializada, conforme Súmula nº 41 do
Tribunal Superior Eleitoral:

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou d

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600169-95.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou
Transitada em Julgado, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600169-
95.2024.6.16.0048 (DRAP N.º 0600163-88.2024.6.16.0048) que, com fundamento no art. 46 da
Resolução TSE n.º 23.609/2019, julgou procedente a Impugnação do Registro de Candidatura de
Ozeias De Souza Schimerski ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, e
consequentemente indeferiu o registro de sua candidatura. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Ozéias de Souza Schimerski, ao cargo de Vereador do
Munícipio de Tunas/PR, com fundamento nos artigos 3º, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 e 77
da Lei Complementar n.º 75/93. Alegou o Parquet que, o impugnado incide em uma causa de
inelegibilidade que o impede de ser candidato, haja vista se enquadrar na hipótese prevista no art.
1º, I, e, 1. da Lei Complementar n. 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. In
casu, conforme se observa dos documentos em anexo, o impugnado foi condenado pelo incurso
nas sanções do artigo 311 "caput" do Código Penal, ou seja, crime contra a fé pública, à pena de 03
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
A aludida condenação criminal foi proferida em 02/10/2017, cujo trânsito em julgado se deu em
09/10/2017). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OZEIAS DE SOUZA SCHIMERSKI (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066815
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.354

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600169-95.2024.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: OZEIAS DE SOUZA SCHIMERSKI
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
ELEIÇÕES 2024. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA.
AJUIZAMENTO REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE LIMINAR. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu pedido de
registro de candidatura ao cargo de
vereador, com base na inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, 'e', item 1 da Lei
Complementar nº 64/90, devido a
condenação criminal por adulteração de
sinal identificador de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
avaliar se o mero ajuizamento de revisão
criminal suspende os efeitos da
inelegibilidade; (ii) analisar se é possível,
em sede de registro de candidatura,
a p r e c i a r e v e n t u a i s e r r o s d e
procedimento ou de julgamento
cometidos pelo juízo criminal.
Num. 44066815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de revisão criminal,
sem a concessão de medida liminar, não
é suficiente para suspender a
inelegibilidade, devendo o candidato
zelar por sua situação jurídica e adotar
medidas cabíveis em tempo hábil.

4. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das
decisões proferidas por outros órgãos
do Judiciário ou dos tribunais de contas
que configurem causa de inelegibilidade
(Súmula 41 do Tribunal Superior
Eleitoral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de revisão criminal,
sem concessão de liminar, não
suspende os efeitos da inelegibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

LC 64/1990, art. 1º, I, 'e', item 2; CF/1988,
art. 15, III; CP, art. 168, §1º, III.

Jurisprudência citada:

Súmula nº 41 do TSE; TRE/PR,
R E C U R S O
E L E I T O R A L
n º
06003163520206160122, Publicado em
sessão 11/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44066815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ozeias de Souza Schimerski
contra sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul, que indeferiu
seu registro de candidatura, ao cargo de vereador, no município de Tunas do Paraná, com
base em causa de inelegibilidade decorrente de condenação criminal pela prática do crime
de adulteração de sinal identificador de veículo (id. 43992935).

Em suas razões (id. 43992943), o recorrente alega que ajuizou revisão
criminal com pedido liminar para suspender os efeitos da sentença penal condenatória.

Sustenta que será demonstrado, em sede de revisão criminal, que a
adulteração grosseira não caracteriza conduta típica, além da possibilidade de celebração
de acordo de não persecução penal (ANPP), pela aplicação do princípio da retroatividade
da norma penal.

Defende a ausência de provas da autoria do fato, bem como que não foi
determinada a substituição da pena por restritiva de direitos, conforme determina o art. 44
do Código Penal.

Por fim, alega que aguarda o julgamento de agravo interno a fim de que seja
concedida liminar suspendendo os efeitos da condenação, conforme documentos juntados
ao recurso (ids. 43992944 a 43992946).

Ao final, requer a reforma da sentença com o deferimento do seu registro de
sua candidatura, eis que pendente julgamento de agravo regimental em revisão criminal.

Em contrarrazões (id. 44029113), o Ministério Público Eleitoral sustenta que
a mera propositura de revisão criminal não afasta a causa de inelegibilidade, para tanto
seria necessária a obtenção de uma liminar possibilitando o deferimento do registro da
candidatura.

Alega também que os argumentos apresentados pelo recorrente tratam de
matéria unicamente criminal, que deve ser analisada pelo Juízo competente e não no
procedimento eleitoral, conforme Súmula nº 41 do Tribunal Superior Eleitoral.

Por fim, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 44046207).

Num. 44066815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 06/09/2024 (id.
43992941) e o recurso protocolado em 09/09/2024, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

No presente caso, o recorrente foi condenado na ação penal nº 0000002-
Num. 44066815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53

88.2017.8.16.0054 pelo cometimento do delito tipificado no artigo 311, caput do Código Penal, a
uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, com trânsito em julgado em
09/10/2017 e extinta a punibilidade por decisão proferida em 16/11/2020 (id. 43992917).

Primeiramente, verifica-se que os direitos políticos foram restabelecidos com a
extinção da pena, não se podendo confundir a suspensão dos direitos políticos, prevista no artigo
15, inciso III, da Constituição Federal com a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘e’ da LC nº 64/1990.

Quanto ao enquadramento do crime do art. 311, caput do Código Penal à Lei
Complementar - LC nº 64/90, nota-se que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo
está inserido no Capítulo IV - De Outras Falsidades, que por sua vez está dentro do Título - Dos
Crimes contra a Fé Pública.

Sendo assim, não restam dúvidas que o recorrente foi condenado por crime
contra a fé pública, incidindo a hipótese do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar
nº 64/90.

Quanto à alegação de ajuizamento de revisão criminal, cumpre registrar que o
mero ajuizamento pelo pretenso candidato, não é hábil a deferir seu registro de candidatura, uma
vez que não houve a concessão da medida liminar no intuito de suspender a eficácia da decisão
condenatória. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E DA LC Nº 64/90. SÚMULA Nº
58 DO TSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.

1. O simples fato de o Candidato ter sofrido condenação, por órgão colegiado,
mesmo após sucessivos recursos, autoriza, por si só a caracterização de sua
inelegibilidade.

2. O Tribunal Superior já firmou entendimento, através da Súmula nº 58, de que"
Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar
a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a
extinção da pena imposta pela Justiça Comum."

3. O simples ajuizamento e processamento de Revisão Criminal, não tem a
capacidade, por si só, de afastar a causa de inelegibilidade aqui debatida,
Num. 44066815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53

isso porque, até o julgamento final da demanda, permanece hígido, o
comando condenatório analisado na tutela revisional.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06003163520206160122, Des. Rogério De
Assis, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/11/2020)

Com efeito, o pretenso candidato tem o ônus de zelar por sua situação jurídica e
de manejar os recursos e instrumentos jurídicos capazes de permitir o deferimento de seu registro
de candidatura em tempo hábil, o que não ocorreu no caso em apreço.
Anoto que inexiste, até o presente momento, notícia de que tenha havido, seja
nos autos de Revisão Criminal nº 0083947-91.2024.8.16.0000, seja no Agravo Interno nº
0089764-39.2024.8.16.0000, concessão de liminar ou atribuição de efeito suspensivo pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, sendo que o mero ajuizamento de revisão criminal não é suficiente
para afastar a incidência do art. 1º, I, alínea e, da Lei das Inelegibilidades no caso concreto.

Já com relação aos demais argumentos apresentados pelo recorrente, se tratam
todos de matéria unicamente criminal, que deve ser analisada pelo Juízo competente e não em
sede de registro de candidatura por esta Justiça Especializada, conforme Súmula nº 41 do
Tribunal Superior Eleitoral:

Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que
configurem causa de inelegibilidade.

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez que
Ozeias de Souza Schimerski foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 311, caput do
Código Penal, crime o qual se classifica como contra a fé pública, cujo prazo de 08 (oito) anos de
inelegibilidade conta-se da extinção da pena (que ocorreu em 16/11/2020), devendo ser mantida
a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

Num. 44066815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura de Ozeias de Souza Schimerski, ao cargo de vereador, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600169-95.2024.6.16.0048
- Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: OZEIAS DE SOUZA SCHIMERSKI - Advogado do(a)
RECORRENTE: DEBORA FONSECA - PR59954 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052677700000043019029
Número do documento: 24092418052677700000043019029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:43:53